Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-33.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012765-33.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 200.337.021-87 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSENCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como de TOI, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou inexistentes os débitos referentes às faturas de recuperação do consumo (
R$ 17.792,29
), bem como julgou
improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para
DECLARAR
inexigível o débito da recuperação de consumo no importe de referente a
duas faturas: no valor total de R$ 17.792,29 (dezessete mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos),com o vencimento para o dia 30/08/2019.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade das faturas de recuperação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo no valor total de 17.792,29 cujo débito foi parcelado em duas faturas, a primeira no valor de R$ 14.842,99 e a segunda no valor de R$ 2.949,30, pois entende que agiu de forma lícita.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico porque sequer rebate o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
de que não houve a juntada de prova da fraude, na medida em que não há sequer TOI nos autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo sendo devida à declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020